Tribunal: TJSP
Processo: 0049089-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Habeas Corpus" – Execução da pena – Pretensão à transferência de unidade prisional – Pedido a ser formulado à Secretaria de Administração Penitenciária, haja vista a incumbência do Poder Executivo a tanto – Ordem não conhecida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0049089-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante/paciente
RODRIGO OLIVEIRA BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DA IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, COM DETERMINAÇÃO. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049089-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
2
Voto no 13.827
Habeas Corpus no 0049089-31.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante/Paciente: Rodrigo Oliveira Barbosa
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 1a RAJ
Ementa
“Habeas Corpus” Execução da pena Pretensão à transferência
de unidade prisional Pedido a ser formulado à Secretaria de
Administração Penitenciária, haja vista a incumbência do Poder
Executivo a tanto Ordem não conhecida, com determinação.
Vistos.
Trata-se de petição de próprio punho, subscrita pelo
paciente Rodrigo Oliveira Barbosa, recebida como ação constitucional de “Habeas
Corpus”, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a
RAJ.
Alega em síntese que se encontra em cumprimento de
pena na Penitenciária “Rodrigo dos Santos Freitas Balbinos 1” e, ao que parece,
por não fazer parte de qualquer facção criminosa estaria sofrendo ameaças de morte.
Pretende, portanto, a concessão a liminar para que seja
determinada a sua transferência para outra unidade prisional, e ao final a
confirmação da ordem.
A liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049089-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
3
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem, com
recomendação para que seja determinado ao Juízo de Primeiro Grau a instauração
de procedimento próprio, com a oitiva do paciente e do Diretor da Penitenciária de
Balbinos I, providenciando-se, se necessário, o seu imediato isolamento.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora que o paciente foi condenado à pena de 12 anos, 05 meses e
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento do valor
correspondente a 18 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, do Código Penal.
Consta também que o processo de execução foi
cadastrado em 14 de dezembro de 2018, sendo então o cálculo de penas elaborado
em 14 de fevereiro de 2019.
Consta ainda que após a concordância das partes foi
determinada a remoção do paciente a um dos estabelecimentos da “Secretaria da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049089-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
4
Administração Penitenciária SAP”.
Portanto, não existe qualquer constrangimento ilegal
apurável por meio desta ação constitucional.
Isso porque, a transferência do paciente de unidade
prisional deve ser inicialmente postulada de forma administrativa junto à Secretaria
de Administração Penitenciária.
É importante mencionar que não compete ao Juiz de
Direito a administração do sistema penitenciário, nem tampouco a movimentação
dos sentenciados.
Habeas Corpus Alega que sofre coação ilegal, vez que foi transferido da
Penitenciária de Andradina para a Penitenciária de Florínea, todavia, corre risco
na sua integridade física porque é homossexual, narrando, inclusive, desmandos
cometidos por agentes penitenciários, requerendo sua remoção para a
Penitenciária "José Parada Neto" em Guarulhos ou que seja removido para o
seguro NÃO CONHECIMENTO A análise de pedidos de transferência para
outra unidade prisional é providência de cunho administrativo, que escapa ao
âmbito do habeas corpus. Além disso, não há qualquer comprovação sobre o
alegado, razão pela qual o juízo monocrático determinou que sejam adotadas
medidas de segurança para garantir a integridade física do paciente. Ordem não
conhecida,
com
recomendação.
(TJSP;
Habeas
Corpus
0011110-69.2018.8.26.0000; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018).
Aliás, em atenção ao disposto no artigo 86, §3o, da Lei
de Execução Penal: “inexiste para o condenado o direito à escolha da localidade
onde cumprir sua pena principalmente quando se encontra recolhido no distrito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0049089-31.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
5
culpa. A designação do presídio, dentre similares, depende do interesse da
administração, que atenderá até mesmo a possibilidade de vagas, verbas e
instalações” (RT 594/365).
Vale dizer que “o pedido de transferência deve se
sujeitar às conveniências pessoais e familiares do preso e, igualmente, às condições
do sistema carcerário” (RT 798/569).
E não há notícias de que o paciente tenha postulado sua
pretensão perante a Secretaria de Administração Penitenciária, sendo então vedada a
apreciação do pedido nesta instância, sob pena de incorrer em inaceitável supressão
de instância.
Ademais, na hipótese de eventual negativa por parte do
Coordenador dos Estabelecimentos Prisionais, poderá o impetrante se valer do
remédio constitucional, a ser postulado junto ao Juízo de Primeiro Grau de
jurisdição.
Entretanto,
determino
que
sejam
atendidas
as
solicitações sugeridas pelo Douto Procurador de Justiça, e visando proteger os
direitos e garantias do paciente, determino ainda a remessa de cópias à Defensoria
Pública que atua perante a Vara das Execuções Criminais, com urgência, na qual
tramita a sua execução penal, para analisar sua situação carcerária e proceder aos
pedidos que entender pertinentes.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO DA
IMPETRAÇÃO DE “HABEAS CORPUS”, COM DETERMINAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator